Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RETORNO AO "STATUS QUO ANTE". RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação que tramita pelo sob o procedimento comum movida por em desfavor do ora apelante.
2. Ao proferir sentença e decretar a rescisão do contrato de compra e venda avençado entre as partes, o Magistrado não incorreu em julgamento extra petita, pois a restituição ao requerente dos veículos dados dação em pagamento por este, bem como das quantias efetivamente pagas pelo requerente, assim como a quitação dos débitos tributários e não-tributários dos veículos que foram dados em pagamento pelo requerente, apurados a partir de 11/07/2014 (data do negócio) até a data de restituição dos bens ao requerente, é corolário lógico da rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante. Precedentes.
3. Acerca da matéria devolvida ao julgamento, o apelante não concorda que as partes retornem ao status quo ante, porque alega que não deu causa ao distrato/rescisão do contrato.
3.1. Verifica-se que as partes buscaram desfazer o negócio de compra e venda, momento em que o apelante retomou a posse de seu veículo, e entregou ao autor o veículo dele. No entanto, no negócio entabulado entre as partes o veículo devolvido era apenas parte do pagamento pelo veículo do apelante, configurando em favor do apelante verdadeiro enriquecimento ilícito, hipótese vedada em nosso ordenamento jurídico (art. 844 do Código Civil), particularmente porque os requeridos reconheceram, de forma inequívoca, o recebimento de outro veículo em dação em pagamento, bem como dois cheques no valor total de R$ 9.900,00 e R$ 18.100,00, em espécie.
4. Assim, mostra-se irretocável a sentença ao impor o retorno das partes ao status quo ante, com o desfazimento dos negócios jurídicos e devolução dos respectivos veículos aos possuidores de origem, bem como a condenação dos requeridos à devolução dos valores efetivamente pagos pelo requerente, sob pena de conversão desta obrigação em perdas e danos, a requerimento do autor no momento oportuno; bem como o pagamento dos débitos tributários e não-tributários dos veículos que foram dados em pagamento pelo autor apurados a partir de 11/07/2014 até a data de restituição dos bens ao autor, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
5. No que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência, verifica-se que assiste parcial razão ao apelante, pois o autor decaiu em pelo menos metade dos pedidos, devendo ser aplicado no caso dos autos o previsto no art. 86 do CPC: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para redistribuir o ônus da sucumbência.